Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE PERÍCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade e as autorias do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, especialmente pelas declarações das testemunhas em juízo, confirmadas por imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, pelos rastreamentos de ERBs e pela confissão espontânea de um dos réus.
2. Os depoimentos de policial, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogadas diante de evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixa vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual, entretanto, poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova, se desaparecidos os vestígios.
4. Tratando-se de arrombamento de vitrine em estabelecimento comercial, localizado em shopping center, a informação do supervisor do estabelecimento, no sentido de que o móvel foi reparado, antes da comunicação de ocorrência policial, justifica a inviabilidade da perícia, pelo desaparecimento dos vestígios, legitimando a comprovação da qualificadora por outros meios, como a prova oral.
5. Furto de loja no interior de shopping não justifica, por si só, avaliação negativa das circunstâncias do crime, visto não ter sido demonstrado que interferiu na consecução do crime ou dificultou o reconhecimento dos apelantes, além de não evidenciar situação que extrapole o tipo penal previsto.
6. Recursos parcialmente providos.